Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime fechado e semiaberto, desde que evidenciada nos autos causa especial justificante.
2. Ainda que acometido de doença grave, havendo possibilidade de tratamento do apenado na rede pública de saúde, tanto dentro quanto fora do estabelecimento prisional, é de ser mantida a negativa de prisão domiciliar.
3. Agravo conhecido e desprovido.